Tribunal: TJMT
Processo: 1004388-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004388-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS GOMES DOS SANTOS - CPF: 002.839.191-83 (AGRAVANTE), HANNAH MARESSA MENDES DE MACEDO - CPF: 752.304.371-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e execução penal. Agravo em execução penal. Cumprimento de pena. Recambiamento. Pretensão de permanência em unidade prisional de outro estado da Federação. Inexistência de vagas. Falta de anuência do juízo deprecado. Direito relativo.. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que determinou o recambiamento do agravante para

Comarca de Água Boa/MT para cumprimento de pena, em regime fechado, por homicídio qualificado, visando a transferência da execução penal para Comarca Senador Canedo/GO.

II. Questão em discussão

Direito ao cumprimento da pena definitiva na Comarca onde o agravante possui vínculos familiares e sociais.

III. Razões para decidir

1. As penas privativas de liberdade
“aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União”
(LEP, art. 86), todavia a regra é ser cumprida no local onde o crime foi praticado e o réu julgado (LEP, art. 65).

2. As penas privativas de liberdade
“aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União”
(LEP, art. 86), todavia a regra é ser cumprida no local onde o crime foi praticado e o réu julgado (LEP, art. 65).

3. O direito de cumprir a pena em local próximo do meio social e familiar (LEP, art. 103)
“não se trata de direito absoluto”
, podendo ser excepcionalmente indeferido pelo Juízo da Execução Penal quando não há prévia anuência e vagas disponíveis no local de destino.

4.
“O cumprimento de mandado de prisão[...] em Comarca de Goiás não enseja o deslocamento da competência da execução penal, por não se tratar de determinação unilateral, sendo precípua a realização de atos de cooperação judiciária com o escopo de previamente verificar a disponibilidade de vagas ou de condições adequadas para o cumprimento da pena no sistema prisional do local em que pretende permanecer [...]A inexistência de anuência do juízo deprecado impede a transferência, razão pela qual não há falar em ilegalidade a ser reparada na decisão que determinou o recambiamento [...]ao local da condenação”
.

5.

A ocupação dos estabelecimentos prisionais de origem e destino deve ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal,
“de modo a evitar a sobrepopulação nos espaços de privação de liberdade, riscos à segurança, aumento da insalubridade e a propagação de doenças às pessoas privadas de liberdade e aos agentes que laboram na localidade
”.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A transferência de apenado para comarca diversa da condenação não constitui direito subjetivo e depende de prévia anuência do juízo deprecado.

2. A inexistência de vagas e condições estruturais no estabelecimento prisional de destino legitima o indeferimento da transferência e autoriza o recambiamento.

3. O direito ao cumprimento de pena próximo ao núcleo familiar pode ser relativizado diante de critérios objetivos relacionados à administração penitenciária.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 65, 86 e 103; Resolução CNJ no 404/2021, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 146.768/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.11.2022, p. 1o.12.2022; STJ, AgRg no HC n. 799.072/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.5.2023, p. 29.5.2023; STJ, AgRg no HC 755257/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 24.4.2023, p. 3.5.2023; TJMT, AgExPe 0006993-48.2017.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 13.12.2017, p. 23.1.2018; TJMT, 2000084-25.2019.8.11.0064, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 18.5.2020. TJDFT, HC 07453587220238070000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 9.11.2023, p. 10.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1004388-72.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
ÁGUA BOA

AGRAVANTE (S):

CARLOS GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por

CARLOS GOMES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da
1a
Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da execução penal (SEEU no

2000136-77.2024.8.11.0021), que determinou seu recambiamento da Comarca de Senador Canedo/GO, para cumprimento de pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses pelo cometimento de homicídio qualificado - art. 121, § 2o, II e IV

do CP - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).

O agravante sustenta que
“a preservação dos vínculos familiares é essencial para a efetiva reintegração do apenado à sociedade, o que corrobora a necessidade de que a decisão que deferiu sua transferência seja revista, a fim de assegurar o direito de convivência familiar e o devido processo de ressocialização”
.

Pede o provimento para cumprir a pena em Senador Canedo/GO
(
ID

268697755 – fls. 59/68).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE

ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento
(
ID

268697755 – fls. 59/68).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal [
1a
Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT], em oportunidade de retratação
(
ID

268697755 – fls. 90/91).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, por entender que “
o sistema penitenciário da Comarca de Senador Canedo/GO encontra-se superlotado, o que obsta a transferência do agravante.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 271554887)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravante para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

Em 7.11.2022, o Tribunal do Júri da Comarca de Água Boa condenou o agravante por homicídio qualificado [motivo torpe], cometido em 21.3.2010, a 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I, do CP - (ID 179434898).

Em 5.12.2023, esta e. Câmara proveu a AP no 0002930-96.2010.811.0021 e readequou a pena do agravante para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o

regime inicial fechado.

Em 21.2.2024, o v. acórdão transitou em julgado.

Em 10.5.2024, o Juízo da Execução Penal [
1a
Vara da Comarca de Água Boa] expediu o mandado de prisão para início do cumprimento da pena.

Em 18.5.2024, o agravante foi preso na Comarca de Senador Canedo/GO.

Em 20.5.2024, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Senador Canedo/GO determinou que fosse
“oficiado o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa - TJMT, dando-lhe ciência da realização da audiência e também solicitando que promova o imediato recambiamento do apenado”
.

Em 17.6.2024, o Juízo da Execução Penal [
1a
Vara da Comarca de Água Boa], sem prévia consulta/anuência do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Senador Canedo/GO , deferiu
“pedido de transferência do Executivo de Pena do recuperando a Comarca de Senador Canedo/GO”
, por entender que o agravante
“possui naturalidade do Estado de Goiás, bem como sua cônjuge e filhos residem na cidade de Senador Canedo/GO, conforme comprovante de residência, certidão de nascimento e declaração de instituição de ensino onde os filhos do recuperando estudam”.

Em 14.10.2024, declinou competência para
“o Juízo da Execução Penal de Senador Canedo/GO”.

Em 10.1.2025, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de

Senador Canedo/GO declinou competência e determinou a devolução do feito “à sua origem” nestes termos:

“Extrai-se daí, que a execução da pena privativa da liberdade em estabelecimento penal pertencente a outra unidade federativa é uma possibilidade consagrada no ordenamento pátrio.

Dito dispositivo legal atende não somente ao interesse público da administração penitenciária como também ao interesse do próprio condenado.

No entretanto, não constitui direito absoluto do preso a sua transferência de um estabelecimento prisional para outro, ficando a critério do juiz autorizar ou não a sua transferência, mediante critério de conveniência e oportunidade da medida.

Dessarte, constata-se que a transferência da Execução Penal, para cumprimento de pena deve ser precedida de pedido formal do juízo remetente direcionado ao Juízo destinatário, o qual avaliará a existência, ou não de vaga, na Unidade Prisional, ou a possibilidade de receber a Execução. Não sendo suficiente a simples mudança de endereço e comprovação de vínculo familiar.

Na hipótese, verifica-se que a redistribuição foi determinada apenas pelo fato do mandado de prisão ter sido cumprido nesta comarca e em decorrência da defesa (mov. 60.1) ter juntado o comprovante de endereço nos autos, solicitando o cumprimento da pena neste município de Senador Canedo/GO.

Ocorre que além da inexistência de prévia solicitação da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa /MT, impõe considerar que o estabelecimento prisional desta urbe sequer oferece condições de atender de forma minimamente satisfatória os cidadãos que aqui residem. Frise-se, que oficiada a Unidade Prisional (mov. 53.1),restou informada a ausência de vagas, face a superlotação, porquanto a cadeia local possui capacidade para alojar 82(oitenta e dois) presos, e atualmente conta com aproximadamente 179 (cento e setenta e nove) detentos.

Ao teor destas considerações, acolho a manifestação ministerial (mov. 57.1),e determino a devolução da presente Execução à sua origem.”

Em 14.1.2025, o Juízo da Execução Penal [
1a
Vara da Comarca de Água Boa] recebeu os autos e, no dia 25.2.2025, determinou o recambiamento do agravante mediante a seguinte fundamentação:

“A advogada do reeducando reiterou pedido de permanência na unidade prisional onde segregado ou, em sendo o caso, sua transferência para outra unidade prisional mais próxima de Senador Canedo, garantindo-lhe o direito de convívio familiar, juntando documentos comprobatórios do vínculo de Carlos Gomes dos Santos com a Comarca de Senador Canedo/GO (seq. 60).

Sobreveio decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Senador Canedo, no dia 11/01/2025, indeferindo o pedido de permanência do reeducando na unidade prisional de Senador Canedo/GO e determinando seu recambiamento para este Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Água Boa/MT.

Desta feita, à vista deste pedido de providências e do indeferimento de permanência do reeducando na unidade prisional de Senador Canedo/GO, determino o recambiamento de Carlos Gomes dos Santos (RJI: 22461725215; CPF: 002.839.191-83; RG: 4749956 SSP/GO, filho de Wilma Vieira dos Santos) para a unidade prisional de Água Boa/MT a fim de dar continuidade ao cumprimento de sua reprimenda.”
(Silvana Fleury Curado, juíza de Direito - ID

268697755 – fls. 90/91)

Pois bem.

Extrai-se que o mandado de prisão foi expedido pelo Juízo da Execução Penal [1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT] e cumprido em Senador Canedo/GO.

A decisão de recambiamento está motivada na falta de anuência do Juízo da Comarca de Senador Canedo/GO

quanto à transferência do agravante, por falta de prévia consulta e vagas disponíveis na unidade prisional de Senador Canedo/GO, com capacidade para 82 (oitenta e dois) reeducandos e, atualmente,

abrigando 179 (cento e setenta e nove), conforme Ofício no 2103/2024-UPRSC [SEEU no 2000136-77.2024.8.11.0021 – mov. 53.1]

As penas privativas de liberdade
“aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União”
(LEP, art. 86), todavia a regra é ser cumprida no local onde o crime foi praticado e o réu julgado (LEP, art. 65).

Além disso, o direito de cumprir a pena em local próximo do meio social e familiar (LEP, art. 103)
“não se trata de direito absoluto”
, podendo ser excepcionalmente indeferido pelo Juízo da Execução Penal quando não há prévia anuência e vagas disponíveis no local de destino (STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 146.768/RJ – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.11.2022. p. 1o.12.2022;

AgRg no HC n. 799.072/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.5.2023, p. 29.5.2023;
TJMT,

2000084-25.2019.8.11.0064, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal -

18.5.2020
).

Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu:

“1. O cumprimento de mandado de prisão[...] em Comarca de Goiás não enseja o deslocamento da competência da execução penal, por não se tratar de determinação unilateral, sendo precípua a realização de atos de cooperação judiciária com o escopo de previamente verificar a disponibilidade de vagas ou de condições adequadas para o cumprimento da pena no sistema prisional do local em que pretende permanecer. 2. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais resguarde a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência da execução da pena para outra comarca não constitui direito subjetivo, cabendo ao juízo deprecado o exame objetivo da existência de vagas na localidade e do interesse público. A inexistência de anuência do juízo deprecado impede a transferência, razão pela qual não há falar em ilegalidade a ser reparada na decisão que determinou o recambiamento [...]ao local da condenação.
(HC 07453587220238070000 - Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – j. 9.11.2023, p. 10.11.2023)

Frise-se que a ocupação dos estabelecimentos prisionais de origem e destino deve ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal,
“de modo a evitar a sobrepopulação nos espaços de privação de liberdade, riscos à segurança, aumento da insalubridade e a propagação de doenças às pessoas privadas de liberdade e aos agentes que laboram na localidade”,
conforme art. 8o da Resolução n° 404/2021 [Estabelece diretrizes e procedimentos, no âmbito do Poder Judiciário, para a transferência e o recambiamento de pessoas presas] do CNJ.

Com efeito, a superlotação carcerária constitui impedimento legítimo à transferência de preso para outra unidade prisional (STJ, AgRg no HC 755257/SP - Relator: Min. João Batista Moreira [Desembargador convocado do TRF1], j.

24.4.2023, p. 3.5.2023).

No mesmo sentido, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – [...] TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO PROLATOR DO ÉDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] ESTABELECIMENTO PRISIONAL DEFICITÁRIO [...] SUPERLOTADO – DEFERIMENTO DA TRANSFERÊNCIA SUJEITA À PONDERAÇÃO DOS INTERESSES DO PODER PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO. “Considerando que, via de regra, a execução da pena se dá perante o Estado prolator do édito condenatório e que o simples cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do agente foragido, não enseja a modificação automática da competência para promover e fiscalizar o adimplemento da punição imposta, inexistindo vaga e condições estruturais na unidade prisional da Comarca para a manutenção do detento, imperioso o seu recambiamento ao Juízo de origem, máxime porque o direito de se ressocializar perto da família não é absoluto, podendo ser mitigado pela administração, de forma fundamentada, tal como ocorre na espécie.”
(AgExPe 0006993-48.2017.8.11.0045 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal, j. 13.12.2017, p. 23.1.2018)

Enfim, cabe ao

Juízo da Execução Penal avaliar
“a conveniência da transferência do apenado, inclusive analisando se a comarca e estabelecimento prisional para o qual o reeducando deseja ser deslocado, possui vaga e reúne as condições necessárias e compatíveis com seu atual regime de cumprimento de pena, o que não é o caso dos autos, já que o sistema penitenciário da Comarca de Senador Canedo/GO encontra-se superlotado”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 271554887).

Nesse quadro, o recambiamento do agravante deve ser mantido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025